Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-68.2023.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA. CONVERSÃO. ACIDENTÁRIA. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
I – A conversão da aposentadoria por invalidez do autor, de previdenciária para acidentária, é a partir de 7/10/2021, data em que foi concedido o benefício, ante a constatação da sua incapacidade laboral permanente, total e omniprofissional, e imediatamente após a cessação do auxílio-doença, art. 43 da Lei 8.213/1991.
II - Apelação desprovida.